Tribunal: TJDFT
Processo: 0733811-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0733811-64.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: GISELLE CLEMENTE PIRES MIRANDA AGRAVADO: RENATO DE OLIVEIRA VIDIGAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Giselle Clemente Pires Miranda contra a r. decisão proferida pela 23a Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais n. 0734184-29.2024.8.07.0001, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva, nos seguintes termos: “Trata-se de ação de conhecimento ajuizada por RENATO DE OLIVEIRA VIDIGAL contra LUIS CLAUDIO FERNANDES MIRANDA, GISELLE CLEMENTE PIRES MIRANDA e LX HOLDING CORP. Narra a parte autora ter firmado com a parte ré contrato de gestão de investimentos, por meio do qual foi acordado que a empresa seria responsável pela implementação, administração, gestão e aquisição de propriedades nos Estados Unidos com fins exclusivos de locação de curta temporada. O requerente seria responsável por financiar os custos decorrentes da implementação dos investimentos. Explica que o contrato teve termo inicial em 01/01/2018 e termo final em 01/01/2023, objetivando retorno financeiro equivalente a 12% ao ano sobre o valor investido, consoante promessa da parte ré. Afirma ter investido por volta de cinquenta mil dólares, o que correspondia, na data da assinatura do contrato, a R$ 272.375,00, sem obtenção do lucro esperado. Assevera ter sido vítima de estelionato mediante fraude, praticado pela parte requerida na modalidade de pirâmide financeira, golpe amplamente divulgado nas mídias, o que lhe teria ocasionado, além de prejuízos materiais, também danos à personalidade. Pede, em sede de tutela de urgência, que seja determinado o arresto de patrimônio da parte requerida, bem como deferida a desconsideração da personalidade jurídica da empresa constante no polo passivo. No mérito, requer a condenação da parte ré ao pagamento dos R$ 272.375,00 investidos quando da assinatura do contrato, dos R$ 163.425,00 relativos ao percentual de 12% sobre o aporte inicial garantido e da multa de 20% em razão da rescisão do contrato, bem como do montante R$ 50.000,00 a título de danos morais que alega ter experimento em decorrência da ação fraudulenta dos requeridos. Atribuiu à causa o valor de R$ 490.275,00 (quatrocentos e noventa mil, duzentos e setenta e cinco reais). O arresto postulado em sede liminar foi indeferido nos termos da decisão de ID 214515130. Citado, ID 227185339, o requerido Luís Cláudio Fernandes Miranda apresentou a contestação de ID 229982649. Alega, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, a inépcia da inicial, a incompetência da justiça brasileira para julgamento do feito e a prescrição do direito do autor postular em juízo e requer a concessão da gratuidade da justiça. No mérito, afirma que a empresa requerida em pleno funcionamento nos Estados Unidos e que não estão presentes os pressupostos para a desconsideração da personalidade jurídica pleiteada pela parte requerente. Aduz que a parte requerente utiliza a contação atual (5,51 – cinco reais e cinquenta e um centavos) para converter o valor que investiu em 2017, sendo que, segundo entendimento jurisprudencial, a cotação a ser utilizada deverá ser aquela vigente à época do pagamento. Defende que não houve configuração de qualquer ilícito passível de indenização por danos morais. Ao final, requer: a) A concessão do benefício da gratuidade da justiça; b) O acolhimento das preliminares de mérito; c) Alternativamente, caso este Juízo não acolha as preliminares, que seja adotado o valor do dólar na data em que foi realizado o depósito e não o apontado pela parte requerente (5,51). Citada por edital, ID 233934048, a requerida GISELLE apresentou a contestação de ID 237549552. Alega, preliminarmente, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, porque se retirou da sociedade em 2021; a inépcia da inicial; a incompetência da justiça brasileira para julgamento do feito e a prescrição do direito do autor postular em juízo, além de requerer a concessão da gratuidade da justiça. No mérito, reitera os argumentos e pedidos aventados pelo requerido LUÍS CLÁUDIO. Citada, a requerida LX HOLDING apresentou a contestação de ID 229992866. Alega, preliminarmente, a inépcia da inicial; a incompetência da justiça brasileira para julgamento do feito e a prescrição do direito do autor postular em juízo, além de requerer a concessão da gratuidade da justiça. No mérito, afirma que a parte requerente assinou contrato de cessão de crédito com sub-rogação de sua carteira de investimento com Vinícius Carvalho Aquino, tendo, assim, cedido seu crédito perante a requerida para terceiros. Diz que, nos termos do referido contrato, o requerente confessa que o valor da dívida era tão somente de R$ 120.000,00 o que afasta todas as alegações trazidas em sede de petição inicial. Explica ainda que a empresa requerida em pleno funcionamento nos Estados Unidos e que não estão presentes os pressupostos para a desconsideração da personalidade jurídica pleiteada pela parte requerente. Aduz que a parte requerente utiliza a contação atual (5,51 – cinco reais e cinquenta e um centavos) para converter o valor que investiu em 2017, sendo que, segundo entendimento jurisprudencial, a cotação a ser utilizada deverá ser aquela vigente à época do pagamento. Ao final, reitera os pedidos feitos pelo requerido LUÍS CLÁUDIO. Réplica ao ID 157051751. Vieram os autos conclusos. É o breve relatório. DECIDO. (...) DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS REQUERIDOS LUÍS CLÁUDIO E GISELLE Os requeridos LUÍS CLÁUDIO e GISELLE afirmam que não possuem legitimidade para figurar no polo passivo da presente ação, porque a demanda foi ajuizada tão somente em face da pessoa jurídica e GISELLE se retirou da sociedade da empresa requerida em junho de 2021, não tendo, portanto, qualquer responsabilidade pela rescisão do presente contrato. Sem razão. Como é cediço, à luz da teoria da asserção adotada em nosso ordenamento processual, as condições da ação são aferidas de acordo com o alegado pela parte autora na petição inicial. Desse modo, para que seja reconhecida a legitimidade passiva ou ativa, deve haver a pertinência subjetiva com a situação fática narrada na inicial. Nessa direção, se a ilegitimidade da parte não for manifesta e a sua confirmação depender da análise das provas acostadas aos autos, resta patente que a questão ultrapassa a discussão acerca das condições da ação e adentra na discussão do próprio mérito da demanda, impondo a rejeição da ausência de pressuposto processual suscitada. Essa é a tese aceita no âmbito deste TJDFT: [...]2. A legitimidade processual, de acordo com teoria da asserção, não é caracterizada com base no direito material discutido em juízo, mas com base nas afirmações feitas na inicial, de forma que a legitimação ativa cabe ao titular do interesse sustentado na pretensão e, a passiva, àquele contra quem tal pretensão é exercida[...] (Acórdão n.1074491, 20090111787145APC, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/01/2018, publicado no DJE: 21/02/2018. Pág.: 267/293). No caso em exame, a parte autora almeja a responsabilização civil dos requeridos, sob o fundamento de que não houve o cumprimento do contrato de gestão financeira entabulado entre as partes. A legitimidade então é aferida, considerando que o contrato foi firmado entre o autor e a empresa requerida, a qual posteriormente restou inadimplente, fatos corroborados nas respostas defensivas, por isso se verifica a pertinência subjetiva dos requeridos ao objeto do pedido formulado pela parte autora na inicial. Outrossim, certo é que a parte requerente não só incluiu os sócios da empresa requerida no polo passivo como também pugnou pela desconsideração da personalidade jurídica e que a requerida GISELLE figura como vice-presidente da empresa requerida, conforme consta no documento de ID 229982661, página 03. Por essas razões, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada. DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA As partes requeridas pugnam ainda pela concessão do benefício da gratuidade da justiça. No entanto, entendo que não há prova nos autos suficientemente aptas a demonstrar que referidas partes não possuem condição de arcar com as custas judiciais. A gratuidade de justiça somente será deferida aos reconhecidamente necessitados, que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios sem prejuízo do seu sustento ou de sua família (art. 99, § 2o, do CPC). Essa norma se coaduna com a nossa Carta Política de 1988, a qual resguardou, no seu art. 5o, inciso LXXIV, que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. No caso em apreço, nada obstante asdeclarações assinadas pelos requeridos LUÍS CLÁUDIO e GISELLE, não reconheço suas condições de hipossuficiência econômica, tendo em vista o local privilegiado em que residem. Outrossim, o presente feito versa sobre contrato de gestão financeira que soma o importe aproximado de R$ 272.375,00 (duzentos e setenta e dois mil, trezentos e setenta e cinco reais). Em relação às pessoas jurídicas, o c. STJ editou a súmula 481/STJ, com o seguinte enunciado: "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais." No caso em apreço, a empresa requerida além de não ser sociedade sem fins lucrativos, aufere renda suficiente para suportar as módicas despesas do processo, sem prejuízo do desenvolvimento de suas atividades, de forma que não pode ser considerado, para fins jurídicos, hipossuficiente econômica. Isso posto, indefiro o pedido de gratuidade de justiça aos requeridos. Aduz o Agravante que a decisão agravada se baseou somente na localidade de sua residência, sem levar em consideração que se encontra divorciada de Luís Miranda, desde 2023. Esclarece que, desde o divórcio, passou a residir em local diverso e a conduzir sua vida financeira de modo independente. Pontua que a decisão agravada não analisou adequadamente os documentos que demonstram sua incapacidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sua subsistência. Acrescenta que a r. decisão também rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva, sem considerar que sua retirada da sociedade ocorreu mais de dois anos antes da propositura da ação, conforme documentação societária devidamente traduzida. Requer a concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, a fim de suspender os efeitos da r. decisão agravada. No mérito, pede que lhe seja deferida gratuidade de justiça e reconhecida sua ilegitimidade passiva. Preparo dispensado, ante o pedido de gratuidade de justiça. É o breve relatório. Decido. O art. 1.019, I, do CPC estabelece que, após o recebimento do agravo de instrumento, o relator, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, pode conceder efeito suspensivo ao recurso ou antecipar a tutela, total ou parcialmente, comunicando sua decisão ao juiz prolator da decisão agravada. Em resumo, a Agravante alega que não tem condições de pagar as custas processuais e os honorários advocatícios sem comprometer o sustento próprio e de sua família. Acrescenta que a r. decisão também rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva, sem considerar que sua retirada da sociedade ocorreu mais de dois anos antes da propositura da ação, conforme documentação societária devidamente traduzida. Ao final, pede que lhe seja concedida gratuidade de justiça e suspenda os efeitos da decisão agravada. A finalidade da gratuidade de justiça é garantir que pessoas carentes de recursos financeiros tenham acesso ao Judiciário. Segundo o artigo 98 do Código de Processo Civil, “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. Para obter o benefício, deve a parte demonstrar a alegada necessidade, conforme o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. A documentação acostada aos autos, especialmente a declaração de hipossuficiência e os extratos bancários, demonstram que a Agravante não aufere rendimentos suficientes para suportar as despesas do processo. Além do mais, a Agravante se encontra divorciada e vive em outra localidade, desde 2023. Assim, defiro o pedido de gratuidade de justiça. No que se refere à alegação de ilegitimidade passiva, observa-se que a matéria se confunde com o mérito da ação, logo deve ser analisada em momento oportuno, após a devida instrução processual. Ante o exposto, antecipo parcialmente a tutela recursal, apenas para conceder gratuidade de justiça à Agravante. Comunique-se. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 dias. Publique-se e intimem-se. Brasília, 18 de agosto de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora